Tribunal: TJDFT
Processo: 0711507-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE PENA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONAL. REGIME FECHADO MANTIDO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS, REINCIDENTE COM TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A fundamentação segundo a qual a reprovabilidade do crime é maior porque o crime em tela foi cometido quando o réu se encontrava em cumprimento de pena de crime anterior é idôneo e suficiente para a análise negativa da culpabilidade.
2. Não há impedimento para se considerar o emprego de arma branca ou imprópria no roubo como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, sobretudo porque o uso da faca põe em risco a integridade física e psíquica da vítima, denotando maior periculosidade do agente.
3. Mantém-se a quantidade de pena estabelecida de forma proporcional e razoável, e em consonância, ainda, com o entendimento jurisprudencial firmado, acerca de percentual incidente no intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada, o que foi observado na espécie.
5. Correta a fixação do regime prisional fechado, em razão da quantidade de pena aplicada (superior a quatro anos), da reincidência do réu e pela valoração negativa de três circunstâncias judiciais (antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime), nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.